Tribunal: TJDFT
Processo: 0708160-49.2024.8.07.0005
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0708160-49.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HERIC BORGES FERREIRA LTDA RECORRIDO: GENILTON OLIVEIRA DA SILVA DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade, sendo insuficiente a mera declaração de pobreza. Apesar dos documentos que acompanharam o recurso, persiste dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, tendo em vista que, anteriormente, alegava não ter renda fixa e que trabalhava como free lancer (ID 65853142 e 65853165), mas, aparentemente, possui trabalho com carteira assinada desde 2020 (ID 65853174). Assim, faculto à parte recorrente a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, E b) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas e do preparo recursal, no mesmo prazo, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília-DF, 22 de novembro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator